Tribunal: TJES
Processo: 5001321-15.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001321-15.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FULVIO PORFIRIO DOS SANTOS e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada visando à desconstituição da coisa julgada referente a ação penal na qual os revisionandos foram sentenciados à pena de 18 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). O pedido revisional busca afastar a reincidência reconhecida na sentença condenatória, sob a alegação de que tal agravante não foi debatida em plenário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reconhecimento da agravante da reincidência na dosimetria da pena em julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que tenha havido debate específico sobre a matéria em plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal exige que o juiz presidente considere apenas as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates em plenário.

4. Diferentemente do rito ordinário, em que o magistrado pode reconhecer agravantes de ofício (art. 385 do CPP), no Tribunal do Júri a aplicação da reincidência depende de prévia discussão durante os debates orais.

5. A ausência de debate sobre a reincidência no plenário do Júri impede sua consideração na dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. No Tribunal do Júri, a reincidência somente pode ser reconhecida na dosimetria da pena se for arguida nos debates orais em plenário.

2. A aplicação da reincidência sem debate específico viola o art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, ensejando a revisão criminal para retificação da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 492, I, "b", e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 959.299/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STF, HC 189110/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 08/02/2022; STJ, HC 602802/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
FULVIO PORFIRIO DOS SANTOS
e
KELSON PORFIRIO DOS SANTOS
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0039030-88.2011.8.08.0024, na qual foram condenados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Os revisionandos pugnam, em breve síntese, a desconstituição da coisa julgada de modo a afastar a reincidência reconhecida na sentença condenatória, sob o argumento de que tal agravante não foi debatida em plenário, o que impede a sua aplicação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12065789) opinando pela improcedência do pedido revisional.

Decisão de ID nº 12310519 deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
FULVIO PORFIRIO DOS SANTOS
e
KELSON PORFIRIO DOS SANTOS
em razão de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0039030-88.2011.8.08.0024, na qual foram condenados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Os revisionandos pugnam, em breve síntese, a desconstituição da coisa julgada de modo a afastar a reincidência reconhecida na sentença condenatória, sob o argumento de que tal agravante não foi debatida em plenário, o que impede a sua aplicação.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por tal razão é que a jurisprudência se manifesta no sentido de que a “
revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade
”(AgRg no AREsp n. 2.465.239/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024).

No caso, consta dos autos que os revisionandos foram condenados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ao realizar o processo dosimétrico, na segunda fase, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu em desfavor de ambos os revisionandos a agravante da reincidência.

Ocorre que, em detida análise da ata de julgamento da sessão do júri (p. 12 - ID nº 11985407), pude notar que não houve a discussão acerca da aplicação da agravante da reincidência nos debates orais, o que impede o reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que, no rito ordinário, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, "b", do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado, exige discussão nos debates em Plenário, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates."
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b)
.2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO(...).
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário. 4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. (STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Destaco que não procede o argumento ministerial de que “
não se consegue afirmar se a circunstância afeta à reincidência foi ou não debatida durante a sessão, eis que
(...)
consta unicamente um resumo dos acontecimentos, sem, portanto, transcrever tudo o que foi realmente debatido naquela oportunidade
”, na medida em que: 1) o reconhecimento da atenuante suscitada pela Defesa constou em ata; 2) o próprio Juízo
a quo
assentou que reconheceria a agravante da reincidência independente de quesitação ou alegação, por entender que se trata de circunstância objetiva.

Desse modo, imperioso o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao revisionando, em decisão transitada em julgado, por contrariar texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Passo à nova dosimetria da pena dos requerentes:

FULVIO PORFIRIO DOS SANTOS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, obtendo a pena intermediária de 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

KELSON PORFIRIO DOS SANTOS

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da influência de violenta emoção e a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Considerando a preponderância da atenuante da menoridade relativa, procedo à compensação da atenuante da influência de violenta emoção com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e fixo a pena intermediária em 14 (catorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, desconstituindo a coisa julgada, a fim de reduzir a pena dos revisionandos para 17 (dezessete) anos de reclusão (FULVIO PORFIRIO DOS SANTOS) e 14 (catorze) anos de reclusão (KELSON PORFIRIO DOS SANTOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para julgar improcedente.